Tribunal: TCU
Processo: 023.342/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7544/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.342/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Alfred de Oliveira (XXX.922.237-XX); Breno Arouca Rodrigues (XXX.240.397-XX); Breno Minussi Luciano (XXX.522.138-XX); Caio Grasso Trevisan Miceli (XXX.482.047-XX); Giovanni Manasses Mello dos Santos (XXX.143.778-XX); Gledson Araujo dos Santos (XXX.834.188-XX); Henrique Franco da Silva (XXX.657.627-XX); Jefferson Henrique Rodrigues (XXX.729.498-XX); Joao Matheus Morais da Rocha (XXX.806.527-XX); Luiz Felipe Nascimento (XXX.906.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.